Tribunal: TCU
Processo: 022.284/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 426/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso II, e arts. 260, § 6, e 262, caput, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por inépcia, o ato constante deste processo, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.284/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alessandra Cristina dos Santos (XXX.592.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de Alessandra Cristina dos Santos, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento.